Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. EXCESSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1 Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$4.000,00, mais os acréscimos legais, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade da citação; (ii) ocorrência de ofensa moral e (iii) direito do autor/recorrido à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 69029600). Preliminar de deserção rejeitada.
4. Pretensão recursal veiculada em contrarrazões. O pedido de majoração da indenização por danos morais foi formulado em contrarrazões e, em razão da não interposição de recurso inominado no prazo legal, não deve ser conhecido.
5. Nulidade de citação. A citação postal realizada em condomínio edilício é válida quando entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências (CPC, art. 248, § 4o), desde que o recebedor não recuse o recebimento mediante declaração escrita de ausência do destinatário, o que não ocorreu (ID 69029564). Com efeito, o ônus de provar a desocupação do imóvel antes da data da citação é da parte que alega (ID 69029626), sob pena de presunção de continuidade do vínculo com o endereço (Acórdão 1957477, 0741270-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025). Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
6. Revelia. Dispõe o artigo 20, da Lei 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Regularmente citado, o réu não compareceu à sessão de conciliação e não ofereceu contestação, relevando-se acertada a decisão que decretou a sua revelia.
7. Segundo o contexto probatório, em sua atuação como advogado o réu/recorrente ultrapassou os limites do razoável e da proporcionalidade (autos de no 0765850-37.2023.8.07.0016), proferindo palavras que violaram a honra do autor/recorrido, nos seguintes termos: “Diz-se irresponsável, posto que é da lavra de pessoa repugnante, ignorante, e de pouca compreensão cognitiva, já que interpreta mal o que lê, e usa o que lê mal, para a sua própria torpeza”; “o autor é vil”; “a vilania retrata a sua conduta desde sempre”, “vil e infame senhor Joaquim Bezerra”, “Esse ser repugnante, de pouca compreensão cognitiva”, “o autor é um ser repugnante, vil e irresponsável”. E mais: retratou o autor como “enfurecido e desequilibrado” (ID 69029091).
8. A imunidade legal do advogado (CF, art. 133 e Lei no 8.906/1994, art. 2o, § 3o) abrange todos os seus atos em defesa dos interesses do cliente e relacionados à causa. No caso, houve abuso na conduta do recorrente, que ultrapassou a crítica e ofendeu a honra do recorrido, justificando o dano moral por violação da imagem e da honra, em face da manifesta ofensa aos atributos da personalidade. No mesmo sentido: Acórdão 1196635, 0718101-27.2018.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/08/2019, publicado no DJe: 02/09/2019.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$4.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo ao réu. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação do réu/recorrente à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4o; CF, art. 133 e Lei no 8.906/1994, art. 2o, § 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1957477, 0741270-54.2024.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 21/01/2025; TJDFT. Acórdão 1196635, 0718101-27.2018.8.07.0007, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/08/2019.